Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709940-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AROLDO SILVA AMORIM FILHO, MYRIAN PINTO DE AMORIM EMBARGADO: SUINOBRAS ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por AROLDO SILVA AMORIM FILHO e outro, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 70012236, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo para obstar a expedição dos ofícios solicitados pelos credores. Nas razões recursais (ID 70247973), afirma que não cabe a expedição de ofício para as instituições de previdência, uma vez que os eventuais valores existentes são impenhoráveis. Defende que a documentação pode ser obtida pelo credor. Verbera que é ônus do credor provar o fato constitutivo de seu direito. Menciona que a expedição de ofício às empresas das quais o executado é sócio não é devida, uma vez que obterá informações de terceiros que não são partes no processo. Por fim, requer a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para sanar a omissão, bem como para conceder o efeito suspensivo ao recurso interposto. DECIDO. Recebo os embargos interpostos pelos embargantes, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão aos embargantes. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. O juízo de origem deferiu a expedição de ofícios para diligenciar acerca da existência de valores investidos pelos executados em previdência, além disso, determinou que as empresas, de que os executados são sócios, apresentem os contratos sociais, demonstrativos financeiros dos últimos 12 meses, e detalhamento sobre a distribuição de lucros e dividendos aos sócios. A decisão esclareceu que as medidas são úteis para localizar bens dos devedores. Além disso, deixou claro que a questão da impenhorabilidade de eventuais valores existentes em previdência privada é matéria que deverá ser alegada e decidida no momento oportuno, caso a penhora seja deferida. Do mesmo modo, mencionou que as informações solicitadas pelo juízo de origem, em especial, os demonstrativos financeiros dos últimos 12 meses das empresas das quais os devedores são sócios, e detalhamento sobre a distribuição de lucros, é medida que pode permitir a localização de bens penhoráveis. Além disso, prestigia o princípio da cooperação. O que se verifica é que os devedores querem impedir o acesso às informações, obstando, assim, que eventuais bens/valores penhoráveis sejam descobertos. Além disso, deve-se observar que a decisão embargada apresentou os argumentos necessários para não conceder o efeito suspensivo, todavia, a questão será mais bem aprofundada, e, se for o caso, revista, no julgamento de mérito pelo colegiado. Assim sendo, não há na decisão embargada nenhum erro, omissão ou contradição. Percebe-se que o recorrente pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora